Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019026-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), GIVALDO ANGELO DOS SANTOS - CPF: 528.301.101-10 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. JUNTADA DA ORIGINAL DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo devedor em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, nos autos de ação fundada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora do devedor foi devidamente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, prescinde da demonstração do recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual, conforme previsto em norma legal específica e assentado em jurisprudência consolidada.

4. Comprovado nos autos o envio da correspondência ao endereço pactuado, é irrelevante eventual ausência de recebimento ou ciência do devedor, quando esta decorre de sua própria inércia.

5. Estando presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
"1. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora do devedor se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento. 2. A recusa ou ausência de retirada da correspondência, quando enviada corretamente, não impede a constituição válida da mora."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1019026-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GIVALDO ANGELO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIVALDO ANGELO DOS SANTOS
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000599-11.2024.8.11.0094, da Vara Única de Tabaporã/MT, nos seguintes termos
“Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, depositando-se o bem em mãos do credor (Decreto-Lei 911/69, artigo 3º, caput) ou de pessoa por ele autorizada, hipótese em que o representante deverá acompanhar a realização do ato, alertando o depositário que não poderá dispor do veículo até o decurso do prazo para a purga da mora (Decreto-Lei 911/69, artigo 3º, §2º).”

O Agravante alega, em suma, a Inépcia da Inicial, porquanto não foram juntadas as cédulas de origem nos autos, bem como a nulidade da notificação extrajudicial, porquanto esta não fora recebida, já que retornou pelo motivo “não procurado”, não podendo ser considerada como meio de constituição do devedor em mora.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relato.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão dos seguintes veículos:

a) CCB n.º 670775 – FINANCIAMENTO CDC AGRO, datada de 11/11/2021, no valor de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais), para aquisição de uma 01 PLANTADEIRA MF515, MARCA: MASSEY FERGUSON, MODELO: MF515, SÉRIE Nº: MF51510054, ANO DE FABRICAÇÃO: 2018, tipo: usada, a ser pago em 04 (quatro) prestações anuais, a primeira com vencimento em 09/07/2022 e a última em 09/07/2025;

b) CCB n.º 689831, datada de 25/07/2022, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com recursos provenientes do BNDES/FINAME, para aquisição de uma 01 COLHEITADEIRA ACOPLADA DE PLATAFORMA DRAPPER 35 Pés FNH-CR9060, marca: New Holland, modelo: CR 9060, série nº: JHFY9060HCJ401333 / YDZNI8907, ano de fabricação/modelo: 2014, tipo: usada, a ser pago em 04 (quatro) prestações anuais, a primeira com vencimento em 17/07/2023 e a última em 15/07/2026;

c) CCB n.º 703473, datada de 10/10/2022, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com recursos provenientes do BNDES/FINAME, para aquisição de um 01 TRATOR AGRÍCOLA CABINADO MF6711K, MARCA: MASSEY FERGUSON, SÉRIE Nº: 6711646080, ANO: 2022, tipo: novo, a ser pago em 07 (sete) prestações anuais, a primeira com vencimento em 16/10/2023 e a última em 16/10/2029;

d) CCB n.º 714680, datada de 07/02/2023, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) com recursos provenientes do BNDES/FINAME, para aquisição de um 01 DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE E SEMENTE 10 TRM INOXLANCER MAXIMUS, MARCA: JAN, SÉRIE Nº: MTRM00073100B00, ANO: 2022, tipo: novo, a ser pago em 07 (sete) prestações anuais, a primeira com vencimento em 15/02/2024 e a última em 15/02/2030; e

e) CCB n.º 665958, datada de 20/09/2021, no valor de R$ 83.500,60 (oitenta e três mil, quinhentos reais e sessenta centavos), com recursos provenientes do BNDES/FINAME, para aquisição de um 01 DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO, MARCA: BALDAN, MODELO: DCF CO 800, nº série: 61071802013002, ano de fabricação/modelo: 2021, a ser pago em 07 (sete) prestações anuais, a primeira com vencimento em 15/07/2022 e a última em 15/07/2028.”

Em saneador, as

preliminares de Inépcia da Inicial e Nulidade de Notificação foram afastadas.

Sustenta o Agravante, em suma, a inépcia da inicial, pela não juntada dos Títulos originais na Ação, bem como nulidade da notificação, porquanto teria sido devolvida com a rubrica
“NÃO PROCURADO”.

Pois bem. Registra-se dos autos que houve a comprovação do envio da notificação extrajudicial no mesmo endereço do contrato, a fim de constituir o devedor em mora, conforme julgamento do Recurso Especial, pela sistemática dos recursos Repetitivos (REsps 1951662-RS e 1951888-RS), que fixou Tese de observância obrigatória em todo o território nacional, sobre o preenchimento do pressuposto processual da prévia notificações em ações de busca e apreensão.

O
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
dispõe:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)."

Nesse sentido,
é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132
segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato
é suficiente
para a
comprovação da mora
, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento,
por culpa exclusiva do devedor
.

Com relação à inépcia da inicial, acerca da necessidade de exibição da via original,
prima facie
, descabe a alegação, uma vez que, não trata de título cambial, mas sim de cédula de crédito bancário, onde não há questionamento quanto à autenticidade, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025